Tribunal: TJMT
Processo: 1039845-86.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039845-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 00.233.943/0001-64 (APELANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, do CPC) exige a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua intenção. Além disso, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Santa Clara Engenharia e Transportes EIRELI – ME
, objetivando reforma da sentença que, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, julgou extinta a ação de produção antecipada de provas, promovida em face do
Banco Bradesco S/A
.

Para tal desiderato sustenta que não houve sua intimação pessoal para impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, nos moldes do que dispõe o parágrafo primeiro do art. 485, inc. III, do CPC, sendo indevida a extinção do processo.

O apelado por sua vez, em contrarrazões, aduziu que deve ser desprovido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou extinta a ação de produção antecipada de prova, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.

O recurso comporta provimento, tendo em vista a inobservância do disposto no §1º, do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que foi determinada a intimação da parte autora, para se manifestar sobre o não cumprimento da obrigação de fazer por parte do apelado e requerer o que entender de direito (Id. 50650187).

Logo em seguida, foi determinada a intimação da parte autora para manifestar acerca da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016337-06.2019.8.11.0000, interposto pelo Banco Bradesco (Id. 50650190), contudo ela não cumpriu a determinação, conforme certidão constante do Id. 50650193).

Em seguida o processo foi extinto por abandono da causa, com amparo no art. 485, inc. III, do CPC (Id. 50650194).

Ocorre que a extinção com esse fundamento exige-se a prévia intimação pessoal da parte, conforme o disposto no §1º, do mesmo dispositivo, o que na hipótese não ocorreu, tendo em vista que a intimação somente foi efetivada pelo DJE, conforme certidão constante do Id. 3757559 dos autos de origem.

Desse modo, considerando que a autora efetivamente não foi pessoalmente intimada para dar prosseguimento ao feito, deve ser reformada a sentença.

Nessa linha de entendimento, ensina
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
in verbis
:

“
III:6.
Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC 485, § 1º). É vedado ao juiz proceder de ofício
.” (“Comentários ao Código de Processo Civil”, 1ª ed., 2ª Tiragem, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1110) (destaquei)

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA - §1º DO MESMO DISPOSITIVO
- RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só pode ocorrer se, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1º do mesmo dispositivo).
” (N.U 1060053-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) (destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELA EXEQUENTE – FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO, SOB PENA DE EEXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.
A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito, não prevalece
.”(N.U 1001770-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO ART. 485, II C/C § 1º DO CPC - NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO REQUERIDO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Para a extinção da demanda por negligência das partes, é indispensável a intimação pessoal do titular da ação, nos termos do artigo 485, II c/c § 1º do CPC.
Havendo citação do requerido e do litisdenunciado, a extinção do processo por negligência ou abandono da causa pelo requerente, depende de requerimento, nos termos da Súmula 240/STJ.” (N.U 0001066-48.2001.8.11.0050, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) (destaquei)

Ante ao exposto,
dou provimento ao recurso
,

para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020